Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-19.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. COMPRA CANCELADA. AUSÊNCIA DE ESTORNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Instituição Bancária/requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o banco a pagar à parte autora, de forma simples, a importância de R$ 2.236,23 (dois mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), a título de dano material e julgou improcedente o pedido de condenação da requerida a título de dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40533880 e ID 40533881). Foram apresentadas contrarrazões no ID 40533891, na qual o recorrido/autor pugnou pela manutenção da sentença.
3. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. O autor informou que no dia 25/06/2021 adquiriu duas bicicletas, em site de compras, via Ame Digital, no valor total de R$ 4.472,46. Afirmou que no dia 12/07/2021 efetuou o cancelamento da compra de uma das bicicletas, no valor de R$ 2.220,70, e o reembolso foi realizado pela requerida na fatura de agosto de 2021. Alegou que no dia 20/07/2021 realizou o cancelamento da outra bicicleta, no valor de R$ 2.236,23, todavia, não houve o estorno da importância paga pelo produto em que pese as solicitações do requerente, via extrajudicial. Esclareceu que não recebeu nenhum produto da compra cancelada em questão.
5. O Banco, em suas razões recursais, afirmou que a parte autora não faz jus ao recebimento de qualquer valor a título de indenização moral e eventual acolhimento do pedido neste sentido, ensejaria enriquecimento ilícito do recorrido. Sustentou não ter praticado qualquer conduta ilícita apta a configurar o dever de indenizar, uma vez que prestou os serviços bancários de forma regular ao autor. Defendeu que a parte autora não comprovou os danos que alegou ter sofrido. Requereu a reforma da sentença para julgar a ação totalmente improcedente.
6. Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista.
7. A magistrada de primeiro grau afastou o pedido contido na inicial de reparação por dano moral, por entender que, no caso, não houve comprovação de ofensa aos direitos de personalidade do autor. A sentença não condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral. Recurso conhecido em parte.
8. No que concerne ao dano material, o autor comprovou nos autos o cancelamento da compra da bicicleta, no valor de R$ 2.236,23, no dia 20 de julho de 2021 (IDs 40533626 e 40533628) e que realizou o pedido de estorno da importância despendida pelo bem à administradora do cartão de crédito (IDs 40533634, 40533635, 40533636, 40533637, 40533638), o que enseja a restituição do valor pago ao consumidor, de forma simples, tal como lançada na sentença.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).